Tribunal: TJMT
Processo: 1007754-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007754-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - CPF: 160.282.441-04 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007754-53.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrido(s):

CliniPrev Consultórios Médicos Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/20024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. EXAME MÉDICO DESMARCADO PELA CLÍNICA E REAGENDADO.

AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que a empresa Recorrida seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

3. O Autor alega que houve o agendamento do exame DOPPLER para o dia 29/11/2023, no entanto, próximo a data agendada houve a comunicação de cancelamento do exame e alteração para o dia 13/12/2023. Com isso, pretende ser indenizado pelos danos morais sofridos.

4. Em que pese os argumentos elencados pelo autor, o cancelamento do exame e reagendamento para ser realizado em 14 dias, não é suficiente para caracterizar dor profunda, considerando que o pedido de exame médico sequer consta a informação de que o procedimento deveria ser realizado em caráter de urgência/emergência.

5. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“Em que pese o promovente tenha sustentado que deveria fazer o exame em caráter de urgência, não há provas nesse sentido, pois o laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial confeccionado no Sistema Único de Saúde, no dia 13.11.2023 (id 140467591), não descreve o regime de emergência e/ou urgência. Nesse sentido, se fizermos equiparação com a cobertura de exames de planos de saúde, as operadoras têm o prazo máximo de 21 (vinte e um) dias para oferecer solução nos casos eletivos, nos termos da Resolução 259 da ANS. Bem assim, feitas as considerações necessárias, entendo que o promovente não comprovou o dia que realizou o pedido de agendamento do exame, a fim de comprovar a quantidade de dias que ficou aguardando entre o pedido e a data de 29.11.2023 (dia que iria fazer o exame), bem como não comprovou a alegada urgência na realização do procedimento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Ademais, analisando a documentação dos autos, verifica-se que a promovida cumpriu o seu dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao comunicar o consumidor sobre o impedimento da realização do exame, assim como disponibilizou nova data para sua realização, mas o promovente não aceitou e, por conseguinte, procurou outra clínica. Frisa-se que o promovente não comprovou o efetivo prejuízo com o cancelamento do agendamento, pois ele encontrou outra clínica para sua realização (atendimento feito no dia 29.11.2023) e não demonstrou ter despendido valor superior ao cobrado pela promovida. Nesse passo, menciona-se que não há dúvida de que a situação vivenciada pelo promovente causou aborrecimento. Entretanto, entender que tal fato tenha causado apreensão e ansiedade suficiente a justificar a sanção pecuniária não se mostra razoável.”

6.
Não há nos autos qualquer elemento apto a configurar abusividade da conduta da empresa recorrida, tampouco elementos ensejadores de reparação por danos morais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024